Tribunal: STF
Processo: RE 99177
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-04
Data de publicação: 1983-10-04

Ementa:
COMPETÊNCIA.
DESAPROPRIAÇÃO. INTERESSE DA UNIÃO.
TEM-SE ORIENTADO A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO
SENTIDO DE QUE, EM SE TRATANDO DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, EM QUE A
UNIÃO PRETENDE O DESLOCAMENTO DO FEITO PARA A JUSTIÇA FEDERAL, AO
FUNDAMENTO DE QUE A ÁREA DESAPROPRIANDA SE ENCONTRA COMPREENDIDA NO
ANTIGO ALDEAMENTO DE INDIOS DE SÃO MIGUEL E GUARULHOS, NÃO E
SUFICIENTE TAL ALEGAÇÃO, MAS SIM DIZER A POSIÇÃO QUE ASSUME NO FEITO
E ISSO JUSTIFICAR-SE. E SE O INGRESSO E COMO OPOENTE HAVERIA QUE
ATENDER AOS REQUISITOS PROCESSUAIS PERTINENTES (ARTS. 56 E 57 DO
CPC).
PRECEDENTES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.